Tribunal: TJSP
Processo: 1019316-97.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROCESSADOS E JULGADOS COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de embargos à execução de sentença opostos pelo Município de Sorocaba em 2015, com fulcro no art. 730 do CPC/73, contra a cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, alegando a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROCESSADOS E JULGADOS COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de embargos à execução de sentença opostos pelo Município de Sorocaba em 2015, com fulcro no art. 730 do CPC/73, contra a cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, alegando a ausência de fixação de verba honorária na sentença que extinguiu a execução fiscal em 2013.
2. A sentença extinguiu os "embargos à execução fiscal" por falta de interesse de agir, em razão da extinção da execução fiscal.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que extinguiu os "embargos à execução fiscal" foi proferida corretamente, considerando que, na realidade, o caso se tratar de embargos à execução de sentença.
III. Razões de Decidir
4. Após o trânsito em julgado da sentença de extinção da execução fiscal em 2013, a executada requereu a citação para o pagamento de honorários advocatícios do Município de Sorocaba, que, por sua vez, opôs os presentes embargos, com base no art. 730 do CPC/73.
5. Por equívoco, os embargos à execução de sentença foram processados e julgados como embargos à execução fiscal.
6. A sentença recorrida que julgou extintos os embargos à execução fiscal por falta de interesse de agir, em razão da extinção da execução fiscal, não guarda qualquer relação com o caso dos autos, violando os artigos 141 e 492 do CPC, devendo, por isso, ser anulada de ofício.
IV. Dispositivo e Tese
7. Sentença anulada de ofício, recurso prejudicado.
Legislação Citada: CPC/73, art. 730; CPC, arts. 141, 485, VI, 492; Lei 6.830/80, art. 26.